Tribunal: TJPA
Processo: 0004942-84.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004942-84.2014.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MC DONALDS

APELADO: LEONAM BENTES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0004942-84.2014.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MC DONALDS

REPRESENTANTE: SAUL FALCAO BEMERGUY - OAB PA15812 E OUTROS

APELADO: LEONAM BENTES FERREIRA

REPRESENTANTE: ALINE DANIEL MELO - OAB PA17205

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO
E
INCÊNDIO QUALIFICADO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
APELO

DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO
.
FALHA NA VALORAÇÃO DA PROVA.
INOCORRÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação ministerial
, interposta contra sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal absolvendo o Recorrido por falta de provas.

Narra a exordial que no dia 20/01/2014, o Apelado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, invadiu o estabelecimento comercial MC Donalds, rendeu o gerente e, após tentativa frustrada de arrombar o cofre, subtraiu a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), bem como ateou fogo no local.

Consta nos autos que a única testemunha presencial do delito relatou, tanto na fase inquisitiva como durante a instrução processual, que o ofensor usava uma camisa de cor preta envolvida na cabeça, impossibilitando sua identificação. Outrossim, as fotos trazidas aos autos encontram-se fora de foco, não permitindo assim identificação extreme de dúvidas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória lastreada na existência de dúvida acerca da autoria delitiva (Id. 4367775).

Inconformada, a acusação requer a reforma do provimento jurisdicional com a consequente condenação do Recorrido pelos crimes descritos nos art. 157, §2º, I e 250, §1º, I, ambos do CP (Id. 4367778).

Constam a contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 4367780).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, posto restar comprovada a existência de dúvida quanto a autoria delitiva
(Id. 4367781)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a proferir voto.

1.

DA PRETENSA CONDENAÇÃO.

No entendimento do Apelante, as provas produzidas são suficientes para identificar a prática do delito de roubo majorado e incêndio qualificado pelo Apelado.

Para o Magistrado prolator da sentença, no entanto, os elementos colhidos no decorrer da instrução e, posteriormente, citados no recurso acusatório se mostraram insuficientes para conduzir à condenação nos termos do pedido, notadamente porque, há prova testemunhal que coloca a autoria delitiva em dúvida.

De fato, da análise minuciosa dos autos, constata-se que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao proferir sentença absolutória, de forma fundamentada e analisando os elementos de prova produzidos no decorrer da instrução processual, a qual colaciono trecho:

(...)

(...)

A meu ver, pois, após detida análise dos autos e da minuciosa valoração das provas produzidas, a conclusão alcançada na origem deve ser mantida, haja vista que o juízo condenatório exige certeza acerca do envolvimento do Apelado com os fatos, rechaçando a possibilidade de um juízo de probabilidade ou de presunção dar azo a uma sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado.

Observe-se os elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução:

As testemunhas de acusação Sthefanie Batista, Lucélia Lima, Almiro Filho e Libert Gomes, as quais não presenciaram os fatos, relataram que reconheceram o Recorrido por imagens das câmeras de segurança dos imóveis das redondezas comparando-as com as fotos do Apelado constantes de suas redes sociais.

Por seu turno, a única testemunha ocular do crime, foi firme ao dizer da impossibilidade de reconhecimento do autor do crime.

Ao ser interrogado, o Apelado negou a prática delitiva narrada na exordial, dando versão diversa.

Diante de tais fatos, sabe-se que a dúvida, quando existente, deve pender em favor do réu, pois a presunção que vige no ordenamento é a de inocência.

No caso, o cotejo da prova produzida no curso da instrução traz brechas incompatíveis com uma condenação criminal nos moldes requeridos pelo Ministério Público, impondo a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Logo, entendo que a sentença proferida deve ser mantida nos seus exatos termos, pois persistem as dúvidas acerca da autoria delitiva quanto ao crime de roubo qualificado.

Nesse sentido, trago parecer ministerial acostado aos autos:

Colaciono ainda jurisprudência sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) DÚVIDA ABSOLVIÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O juízo condenatório exige certeza acerca do envolvimento do acusado com os fatos, rechaçando a possibilidade de um juízo de probabilidade ou de presunção dar azo a uma sentença condenatória. A dúvida, quando existente, deve pender em favor do réu, pois a presunção que vige no ordenamento pátrio é a de inocência. 2. No caso, a dificuldade do Policial em se lembrar da ocorrência, aliado às versões coesas apresentadas pelo acusado em ambas as fases do processo, conduzem à manutenção da sentença absolutória, pois não foi possível eliminar as dúvidas acerca da autoria delitiva. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170068600, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/12/2023